Tribunal: TJES
Processo: 5002182-27.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELDER VITOR SOUZA SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Welder Vitor Souza Santos e Danyely de Sousa Ervalti em face de EDP - Energias do brasil S.A por meio da qual afirmou a parte Autora, em síntese, que o requerente é titular da instalação sob o nº 1050566, responsável pela ligação de energia da residência dos requerentes. Narram os autores, que em 19/01/2024, foram surpreendidos com o corte inesperado de sua energia, sendo informados pela requerida que o corte se deu em razão de faturas em aberto. Ao tomar conhecimento do motivo, a autora solicitou a segunda via dos boletos e realizou o pagamento dos mesmos, sendo informada de que o restabelecimento de sua energia se daria no prazo de 24 horas. Contudo, ao solicitarem junto a requerida a religação, foram novamente surpreendidos com a negativa, sob a alegação de que não havia ninguém no imóvel quando o funcionário da requerida compareceu para realizar o serviço. Por tal motivo, a requerente realizou um novo pedido, sendo informada de que em 23/01/2024, a energia seria religada, no entanto, até o presente momento a energia encontra-se desligada. Ante o exposto, requer, em sede liminar, que a requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento de energia na residência dos autores.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A ao pagamento de R$4.000,00 para parte autora, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cabe ressaltar, inicialmente, que, é inconteste o corte do serviço de energia elétrica, em razão de suposto inadimplemento dos consumidores, bem como que após quitação da dívida, somente obtiveram o restabelecimento do serviço após ajuizamento da ação através de liminar.

Nesses termos, embora a recorrente alegue que compareceu, no prazo estabelecido para o restabelecimento da energia elétrica, mas não tinha ninguém na residência, o que impossibilitou a execução do serviço, entendo, todavia, que tal justificativa não é hábil a isentar de responsabilidade da recorrente pela demora no restabelecimento, que só ocorreu após o deferimento de liminar nestes autos, ou seja, a parte recorrida estava sem energia elétrica desde 19/01/2024 até, no mínimo, 26/01/2024 (data em que a ré foi citada/intimada do deferimento da liminar) - id 37077246.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)